Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE CORRENTISTA, BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. CONSUMAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DAS INSTITUIÇÕES EMITENTE E GESTORA. ALEGAÇÕES. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE MONTANTE SUBSTANCIAL COMO FORMA DE PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. DESVIO PRODUTIVO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MENSURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA DOBRA LEGALMENTE ESTABELECIDA (CPC, ART. 1.007, §§ 2o E 4o). INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES DA AUTORA E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).).
1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realiza-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso.
2. Qualificando-se a relação estabelecida entre a correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
3. As instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, devem compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação de compra fraudulenta mediante utilização do instrumento de crédito, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao titular, tornando tanto o banco gestor do cartão, como a administradora, responsáveis pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolvem, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
4. Alcançada a consumidora por cobranças indevidas derivadas da fraude que a vitimara por falhas ocorridas nos controles da fornecedora de serviços financeiros, que não aferira e obstara a consumação de operação ilícita levada a efeito à revelia da correntista mediante a utilização de cartão de crédito, o que fora compelida a despender como forma de obstar sua qualificação como inadimplente encerra dano emergente, e, ademais, afetando o havido substancialmente sua economia pessoal, maculando sua tranquilidade e ensejando-lhe insegurança, os efeitos lesivos derivados do ocorrido encerram nítida ofensa aos direitos da sua personalidade, encerrando fato gerador do dano, legitimando que seja compensada pecuniariamente por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 188, 402 e 927).
5. Aliado aos efeitos experimentados pela consumidora vitimada por fraude ocorrida por folha da administradora do cartão de crédito de sua titularidade em seu estado anímico e em suas finanças pessoais, ainda que de forma transitória, as gestões que empreendera visando resolver o havido no ambiente administrativo, demandando desvio de suas atividades profissionais e cotidianas, atrai a incidência do denominado desvio produtivo, corroborando a subsistência de fatos irradiadores de dano moral afetando-a, legitimando que seja compensada pecuniariamente.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano havido e para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira das envolvidas, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
8. O não conhecimento ou o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime.